Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-27.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA PARA FINS DE APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PLEITEADA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E DOS EVENTOS PREJUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir o encargo de "comissão de permanência" previsto em contrato de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3), indeferindo, contudo, o pedido de revisão das demais cláusulas contratuais e o alongamento compulsório do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a abusividade das cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios e capitalização de juros;
(ii) determinar se os apelantes fazem jus à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural em razão de adversidades climáticas e econômicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à abusividade das cláusulas contratuais: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ). No entanto, os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos, devendo ser aferidos com base na taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2% ao ano está dentro do limite permitido e não configura abusividade.
4. A capitalização de juros nos contratos de crédito rural é admitida pela Súmula 93 do STJ, sendo válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal, como expressamente pactuada na Cédula Rural Pignoratícia.
5. Quanto à prorrogação compulsória do contrato: A prorrogação compulsória de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65, desde que comprovados os eventos prejudiciais e a incapacidade de pagamento. No caso concreto, restaram comprovadas adversidades climáticas (seca severa e pragas) e os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, os quais inviabilizaram o adimplemento das obrigações contratuais, preenchendo os requisitos para o deferimento do alongamento da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação provido parcialmente para determinar o alongamento da dívida rural nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais de juros remuneratórios e capitalização de juros.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração de desvantagem excessiva ou desconformidade com a taxa média de mercado.
2. A capitalização de juros é válida em contratos de crédito rural desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 93/STJ.
3. A prorrogação compulsória de contrato de crédito rural constitui direito do devedor, quando demonstrados eventos prejudiciais que comprometam sua capacidade de pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.078/90 (CDC), arts. 2o, 3o e 51, §1o; Decreto-Lei no 167/67, art. 5o; Lei no 4.829/65, art. 14; Manual de Crédito Rural (MCR), capítulo 2, seção 6, item 4.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Súmula 297, Súmula 93 e Súmula 381.
· STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.
· STJ, AgRg no AREsp 475.700/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 02.05.2014.
· STJ, AgInt no AREsp 1590555/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 15.06.2020.
· STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-27.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO MORAIS DA SILVA - CPF: 035.384.181-10 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ELIANA COSTA DE SOUZA - CPF: 043.369.071-29 (APELANTE), MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 002.087.921-04 (APELANTE), ANTONIO MORAIS DA SILVA - CPF: 781.999.131-34 (APELANTE), NEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 969.195.661-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA PARA FINS DE APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PLEITEADA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E DOS EVENTOS PREJUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir o encargo de "comissão de permanência" previsto em contrato de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3), indeferindo, contudo, o pedido de revisão das demais cláusulas contratuais e o alongamento compulsório do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a abusividade das cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios e capitalização de juros;

(ii) determinar se os apelantes fazem jus à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural em razão de adversidades climáticas e econômicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à abusividade das cláusulas contratuais
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ). No entanto, os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos, devendo ser aferidos com base na taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2% ao ano está dentro do limite permitido e não configura abusividade.

4.

A capitalização de juros nos contratos de crédito rural é admitida pela Súmula 93 do STJ, sendo válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal, como expressamente pactuada na Cédula Rural Pignoratícia.

5.

Quanto à prorrogação compulsória do contrato
: A prorrogação compulsória de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65, desde que comprovados os eventos prejudiciais e a incapacidade de pagamento. No caso concreto, restaram comprovadas adversidades climáticas (seca severa e pragas) e os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, os quais inviabilizaram o adimplemento das obrigações contratuais, preenchendo os requisitos para o deferimento do alongamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação provido parcialmente para determinar o alongamento da dívida rural nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais de juros remuneratórios e capitalização de juros.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração de desvantagem excessiva ou desconformidade com a taxa média de mercado.

2.

A capitalização de juros é válida em contratos de crédito rural desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 93/STJ.

3.

A prorrogação compulsória de contrato de crédito rural constitui direito do devedor, quando demonstrados eventos prejudiciais que comprometam sua capacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.078/90 (CDC), arts. 2o, 3o e 51, §1o; Decreto-Lei no 167/67, art. 5o; Lei no 4.829/65, art. 14; Manual de Crédito Rural (MCR), capítulo 2, seção 6, item 4.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297, Súmula 93 e Súmula 381.

·

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.

·

STJ, AgRg no AREsp 475.700/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 02.05.2014.

·

STJ, AgInt no AREsp 1590555/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 15.06.2020.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cláudio Moraes da Silva

Eliana Costa de Souza, Marcelo Gomes da Silva, Antônio Morais da Silva e Neide Gomes da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, da
ação de embargos à execução
,
ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
,
para determinar a exclusão do encargo “comissão de permanência” previsto na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3 para o período de inadimplemento. Por conseguinte, entendendo pela sucumbência mínima da parte embargada, condenou apenas a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único. c/c § 2o do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide se deu sem a necessária produção de prova pericial para análise de supostas ilegalidades no contrato de cédula rural.

Adentrando ao mérito, alegam a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a abusividade das cláusulas do contrato.

Nesse sentido, pugnam pela exclusão da capitalização de juros sem pactuação expressa, bem como, pela limitação dos juros remuneratórios, uma vez que acima da taxa média de mercado e cumulação indevida dos encargos da mora. Diante disso, pedem a revisão de cláusulas por onerosidade excessiva.

Arguem o direito à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural com base na Súmula 298/STJ e no Manual de Crédito Rural.

Ponderam a descaracterização da mora devido à abusividade dos encargos cobrados.

Por fim, pleiteiam a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial ou o provimento dos pedidos constantes no recurso, incluindo a condenação do apelado em honorários sucumbenciais recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 249045665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, ponderam os apelantes a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de improcedência, proferida nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada pelos apelantes, produtores rurais, em face do banco, visando, em síntese, o reconhecimento da prorrogação compulsória do contrato representado por Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/02876-3, bem como, a revisão das cláusulas que alega excessivamente onerosas.

Os embargos à execução foram distribuídos por dependência à ação de execução (Feito no 1003131-81.2021.8.11.0087).

O objeto da lide relaciona-se à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02876-3 (
id 73101831 dos autos da execução),
celebrada em 03/06/2015, no valor de R$ 149.930,00, com vencimento final avençado para 01/02/2025.

Na petição inicial, os embargantes sustentaram incapacidade de adimplemento, decorrente de adversidades climáticas e mercadológicas, além de impacto socioeconômico da pandemia da Covid-19, requerendo, ainda, revisão de cláusulas contratuais.

A sentença indeferiu o pedido de prorrogação, considerando não comprovados os requisitos para o alongamento do débito. Bem como, acolheu a alegação de abusividade das cláusulas do contrato, apenas em relação aos encargos da mora.

Insatisfeitos, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, para declarar a abusividade das cláusulas do contrato, determinando sua revisão, bem como, para conceder seu
direito à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural com base na Súmula 298/STJ e no
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4)

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção do
decisum
, argumentando pela ausência de suporte fático-jurídico para acolhimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar a alegada abusividade do contrato e se fazem jus os apelantes
à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural.

À luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que concerne à alegação de
abusividade das cláusulas do contrato e pedindo de revisão, vê-se que os apelantes questionaram os juros remuneratórios, a capitalização de juros e os encargos da mora.

Deixo de analisar a questão dos encargos moratórios, uma vez que a tese dos apelantes foi acolhida na sentença, ora recorrida, tendo sido determinada a exclusão do encargo “comissão de permanência” previsto na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3 para o período de inadimplemento.

Com efeito, sobre o tema (encargos da mora), revela-se ausente o interesse recursal tendo em vista que o que se pretende obter com o apelo já foi concedido pela sentença.

Passo à análise das demais cláusulas questionadas.

Para melhor elucidação, colaciono parte da Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3 (id 73101831 dos autos da execução), especificamente no que dispõe a cláusula questionada do contrato, que trata dos encargos financeiros:

Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei no
6.840
/80 e o do Decreto-Lei
413
/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o
22.626
/33 (
Lei da Usura
).

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu
, o contrato estipulou para o período de normalidade, a incidência de
juros remuneratórios
à taxa efetiva de 2% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária, debitados e capitalizados no primeiro dia do mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida.

Portanto, não merece prosperar o pleito recursal, quanto aos juros remuneratórios, uma vez que não constatada a abusividade alegada.

Ademais, como se sabe, as cédulas de crédito rural têm regulação por legislação específica, o Decreto-lei no
167
/67, que em seu art.
5o
permite a cobrança de taxa de juros que o Conselho Monetário Nacional fixar exigível semestralmente ou no vencimento das prestações.

Ainda, dispõe a Súmula 93 do STJ: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Assim, é admissível a capitalização, seja semestral ou mensal.

Esse é o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 93/STJ.
1
. A Segunda Seção desta Corte, em precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou o remansoso entendimento de que "nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros"
(
REsp 1333977/MT
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/03/2014). 2.- Agravo Regimental improvido. (
AgRg no AREsp 475.700/GO
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014).

E, na espécie, não há como negar a efetiva contratação em tal sentido, porque do item “
encargos financeiros
” da cédula consta literalmente que haverá capitalização mensal de juros, conforme captura apresentada acima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA ENTRE O SEGURO PENHOR E O FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas da causa, entendeu que a pactuação do seguro penhor, prevista no contrato de financiamento, além de constituir prática comum nos negócios jurídicos dessa natureza, foi anuída pelo mutuário mediante livre, consciente e espontânea manifestação de vontade, sem nenhum vício de consentimento, afastando a configuração de venda casada e o caráter abusivo da cláusula. (...). 5. Agravo interno não provido.” (STJ, 4aT,
AgInt no AREsp 1590555 / DF
,
Rel. Min. Raul Araújo, DJ 15.06.2020). grifo nosso.

Embora tenha sido pleiteada a revisão contratual para exclusão de cláusulas supostamente abusivas, a análise dos autos não permite concluir pela nulidade das condições pactuadas.

Assim, a improcedência do pedido de revisão contratual declarada na sentença recorrida deve ser mantida.

Não merece reparo também a rejeição do pleito de descaracterização da mora.

Com efeito, p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

Na hipótese dos autos, não se apurou ilegalidade ou exorbitância nas referidas cláusulas.

No que concerne ao alongamento da dívida, os apelantes insistem na tese de que restaram demonstrados os eventos prejudiciais, bem como o preenchimento do requisito temporal para a prorrogação, pleiteando, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença.

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.

De início, ressalta-se que os apelantes fizeram prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, conforme notificação constante do id 249044686.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de prorrogação compulsória de dívida rural decorrente de cédula pignoratícia, conforme previsto no art. 14 da Lei 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural (MCR), bem como, na alegação de abusividade dos encargos contratuais.

Sobre o tema, a legislação pertinente é clara ao dispor que, comprovada a incapacidade de pagamento em razão de fatores adversos ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações rurais, o produtor rural tem direito ao alongamento do débito.

Tal prerrogativa é corroborada pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que assevera ser o alongamento da dívida rural um direito do devedor, não se tratando de mera faculdade da instituição financeira.

Na hipótese dos autos, embora o Juízo singular tenha entendido que não comprovados os eventos prejudiciais, bem como, a incapacidade para pagamento dos devedores/embargantes, tem-se que ambos restaram comprovados.

Cumpre
consignar que a instituição financeira que atua com crédito rural integra o Sistema Nacional de Crédito Rural, exercendo função de relevante interesse no desenvolvimento social e econômico para favorecer as atividades rurais (artigos
4o
,
IX
e
19
,
X
da Lei
4.595
/1964).

Por isso, incumbe-lhe prorrogar o vencimento da obrigação decorrente de crédito rural, quando houver justa razão para o inadimplemento na data aprazada, ou seja, quando a falta de pagamento decorrer de motivos alheios à vontade do mutuário.

Sendo assim, em certas circunstâncias legalmente previstas, a possibilidade de prorrogação do financiamento torna-se um direito subjetivo do produtor rural devedor, como prevê a Súmula 298 do STJ,
in verbis
:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Da detida análise dos documentos colacionados aos autos, vê-se que os embargantes comprovaram a ocorrência eventos prejudiciais que comprometeram a capacidade de pagamento das parcelas do contrato.

Conforme os documentos colacionados aos autos (id 249044687 e seguintes) restou demonstrada a ocorrência de adversidades climáticas, como seca severa e pragas, que afetaram as atividades produtivas dos apelantes em 2016 e 2017, bem como impactos econômicos relacionados à pandemia da Covid-19 no ano de 2020 e suas consequências, que perduraram até 2021.

Situações e circunstâncias que repercutiram diretamente na capacidade de adimplemento do contrato.

Nesse contexto, ainda que os eventos climáticos tenham ocorrido anos antes do inadimplemento de 2021, é notório que o reflexo desses fatores no ciclo produtivo, aliado às dificuldades impostas pela crise socioeconômica recente, configuram os requisitos exigidos pela legislação.

O contrato sub judice, celebrado em junho/2015, com vencimento final previsto para fevereiro/2025, preenche o requisito temporal estabelecido pelas normas existentes e relacionadas, na forma do art. 50, V, da Lei 8.171/91 e do art. 14 da Lei n. 4.829/65, combinado com o Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, seção 6, item 4.

Portanto, restam evidenciadas tanto as adversidades enfrentadas pelos apelantes quanto a impossibilidade de cumprimento do contrato nos moldes inicialmente pactuados, o que fundamenta o deferimento do pedido de prorrogação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL - REQUISITOS COMPROVADOS - ALONGAMENTO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o devedor de cédula de crédito rural tem direito à obtenção de alongamento da dívida, contudo, é imprescindível o preenchimento dos pressupostos legais, dentre os quais está a comprovação de pedido de prorrogação na esfera administrativa, a incapacidade financeira decorrente da frustração de safra e dificuldade de comercialização dos produtos - Comprovados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, é de rigor o deferimento do pedido. V.V APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Embora o enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impõe-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício. Não demonstrado o preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, inviável a concessão do alongamento da dívida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007231020228130297, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e determinar o alongamento da dívida rural nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural.

Por conseguinte,
considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada parte e fixo honorários, em 10% do valor da causa, a cada parte, ao procurador da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025